Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-64.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-64.2019.8.14.0006

APELANTE: JOSE AUGUSTO SOUSA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º, INCISO II, DO CP
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
1)

REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO. Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
2)
ABSOLVIÇÃO – COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – INVIABILIDADE. Não há que se falar em coação moral irresistível quando dos autos se extrai ter o apelante participado, por livre e espontânea vontade, da prática delitiva. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras das vítimas e testemunha coletadas na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, aptos a sustentar o édito condenatório. Versões do recorrente, de que foi coagido a praticar o crime, bem como de insuficiência de provas de autoria, que não só estão isoladas no caderno processual, como também se mostram inverossímeis.
3)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado o emprego de simulacro de arma de fogo, bem como de agressão física perpetrada contra vítimas, configurando-se não só a grave ameaça como também o uso de violência na prática delituosa, incabível a desclassificação do delito de roubo para furto. Ademais, n
ão há que se falar em crime na modalidade tentada, pois sobejamente comprovado nos autos que o acusado e seu comparsa, renderam as pessoas que se encontravam em um transporte público e subtraíram-lhe diversos bens, tendo ocorrido, portanto, a inversão da posse dos objetos, ainda que alguns tenham sido posteriormente recuperados.
4)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, verifica-se que as circunstâncias do delito são negativas, o que por si só, justifica o
quantum
da reprimenda base aplicada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, tendo sido reduzida em 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, diante da atenuante da menoridade, e em seguida,
majorada em 1/3 (um terço), face à causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas,
restando definitiva em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 93 (noventa e três) dias multa
, à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual, portanto, deve ser mantida,
assim como o regime inicial de cumprimento de pena, no semiaberto
,
em razão do
quantum
da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

5)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIABILIDADE – VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 44, DO CP. Inviável a

substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, tendo em vista que a própria natureza do crime de roubo, cometido mediante violência ou grave ameaça, bem como o
quantum
da pena fixado impedem o referido benefício, nos termos do art. 44, do CP.
6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JOSÉ AUGUSTO SOUSA DE SOUSA, inconformado com a sentença prolatada pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal Brasileiro.

Em razões recursais, requer o apelante, em síntese, a concessão da gratuidade da justiça, bem como a sua absolvição, aduzindo que agiu mediante coação irresistível, e ainda, por ausência de provas, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de furto, na forma tentada, pois não cometido com violência ou grave ameaça, bem como não chegou a consumá-lo. Ao final, pleiteia a redução da pena-base a si fixada para o mínimo legal, assim como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 05 de janeiro de 2019, por volta das 06 horas da manhã, o apelante e outro indivíduo, adentraram no ônibus que faz a linha Icoaraci/Marituba, anunciando assalto a todos os presentes no coletivo, sendo que o comparsa portava um simulacro de pistola e mediante grave ameaça subtraiu a renda do coletivo e o relógio de pulso do cobrador, exigindo o celular do mesmo, enquanto o apelante subtraiu os bens dos passageiros, colocando-os dentro de uma mochila.

Consta ainda na peça inaugural, que o cobrador percebeu que a arma de fogo se tratava de um simulacro e anunciou tal fato para todos os passageiros. O comparsa, então, passou a desferir vários golpes, com o aludido simulacro, na cabeça do motorista, que perdeu o controle do ônibus, fazendo-o entrar no canteiro central da rodovia.

Ao sair do veículo, de forma brusca e violenta, o apelante acabou por derrubar seu comparsa, que bateu violentamente com a cabeça na parte cimentada do canteiro, vindo a óbito, sendo que o recorrente foi preso ao ingressar nas dependências do Instituto Evandro Chagas, tendo sido incurso nas sanções delituosas previstas no art. 157, §2º, inciso II, e art. 121, §§ 3º e 4º, ambos do CP.

Em sentença (ID 4258286), o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP, à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, tendo sido absolvido pela prática delitiva prevista no art. 121, §§ 3º e 4º, do CP.

Requer o apelante, em síntese, a concessão da gratuidade da justiça, bem como a sua absolvição, aduzindo que agiu mediante coação irresistível, e ainda, por ausência de provas de autoria, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o de furto, na forma tentada, pois não cometido com violência ou grave ameaça, tampouco chegou a consumá-lo. Ao final, pleiteia a redução da pena-base a si fixada para o mínimo legal, assim como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Inicialmente, importa destacar que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita a fim de isentar o réu do pagamento das custas processuais mostra-se inviável, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório. Nesse sentido,
verbis
:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as razões invocadas pelo apelante, de que deve ser absolvido pois somente praticou o crime sob coação irresistível exercida pelo comparsa, referindo ausência de provas de autoria delitiva, bem como que o referido crime deve ser desclassificado para o delito de furto na sua forma tentada, não merecem guarida, eis que se afiguram não só completamente divorciadas das provas que foram carreadas aos autos, como também estão desprovidas de qualquer fundamentação, senão vejamos:

A vítima JOSÉLIO DA SILVA DIAS, motorista do ônibus, em juízo,
afirmou que à época estava trabalhando como motorista em um coletivo quando embarcaram três passageiros na mesma parada, sendo que o primeiro assaltante era JOSÉ AUGUSTO, o qual atravessou a catraca e ficou do lado dos passageiros, ficando o segundo assaltante na parte da frente, onde o depoente se encontrava
.
Informa que o assaltante não identificado sacou um simulacro de arma de fogo e anunciou o assalto, já lhe agredindo com coronhadas no rosto, o que lhe causou lesões na testa e bochecha, enquanto JOSÉ AUGUSTO passou a recolher os pertences dos passageiros, colocando-os em uma mochila.

No mesmo sentido, a
vítima ANA FREITAS MORAES, em audiência,
confirmou que o JOSÉ AUGUSTO era o responsável pela tornada dos aparelhos. celulares dos passageiros, colocando os bens em uma mochila, tornando inclusive o seu celular, o qual não foi recuperado e ainda está sendo pago pela depoente.

Ratificando as informações supratranscritas foi o depoimento de
LUACIR PEREIRA, também em juízo,
referindo que estava no interior do ônibus
quando viu o apelante e o comparsa embarcarem no veículo, ocasião em que o comparsa que tinha um simulacro passou a agredir o motorista e o cobrador
,
exigindo a entrega da renda e que os passageiros entregassem os bens a JOSÉ AUGUSTO.
Informa que durante o assalto, o cobrador percebeu que a arma era de brinquedo e anunciou a todos, o que fez com que a dupla buscasse deixar o veículo, momento em que viu quando JOSÉ AUGUSTO empurrou o comparsa, o qual bateu fortemente a cabeça no chão e evoluiu a óbito ainda no local, esclarecendo que tal visualização foi possível por se encontrar em um dos bancos localizado atrás do motorista.

A testemunha

ROGERIO DE CARVALHO, policial militar,
aduziu reconhecer o réu em audiência, bem como ter sido acionado via ClOP quanto ao roubo ocorrido, ocasião em que se deslocou até o local do crime e já encontrou JOSÉ AUGUSTO detido, conduzindo-o à DEPOL.

Logo, da simples leitura dos depoimentos supratranscritos, corroborados pelas demais provas orais constantes dos autos, extrai-se que o apelante, juntamente com o comparsa, munido com simulacro de arma de fogo, adentrou no ônibus em que as vítimas estavam e anunciaram o assalto, rendendo todos que no local se encontravam e subtraindo diversos bens, que foram levados pelos acusados.

Assim, resta devidamente comprovado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes pelo qual foi condenado o apelante, sendo inverossímil a sua versão de que foi coagido pelo corréu a praticar o crime, tão pouco a de insuficiência de provas de autoria, as quais não encontram respaldo em nenhuma prova existente nos autos.

Demais disso, sobejamente comprovado no caderno processual a grave ameaça para obtenção da coisa alheia móvel mediante emprego de simulacro de arma de fogo, porquanto constitui meio idôneo a constranger a vítima a não esboçar qualquer reação durante a execução do crime, bem como que os diversos bens subtraídos pelo apelante e pelo comparsa foram levados por eles, tendo sido recuperados somente após a inversão da posse de tais objetos, não há que se falar em desclassificação para furto na modalidade tentada.

Quanto à dosimetria da pena fixada ao apelante, vê-se que a juíza
a quo
bem avaliou as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, tendo em vista que as circunstâncias do delito são desfavoráveis, pois cometido em um ônibus, durante o trajeto em via pública, na presença de várias pessoas, o que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima no mínimo legal, em
06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes, a reprimenda foi reduzida em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multas diante da atenuante da menoridade e, em seguida, majorada em 1/3 (um terço), face à presença da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, restando definitiva em
05 (cinco) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantém-se o regime inicial do cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no semiaberto, em razão do
quantum
da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP,
ressaltando-se não ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito, pois, como cediço, a própria natureza do crime de roubo, cometido mediante violência ou grave ameaça, assim como
quantum
de pena fixado impedem a substituição, nos termos do art. 44, do CP.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo, em todos os seus termos, a decisão vergastada.

É como voto.

Belém, 04/10/2022